Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-37.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-37.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SILVIO PILLON - CPF: 180.607.730-20 (APELADO), ALBERTO ROZIM - CPF: 093.333.040-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA CADASTRADA NO PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou extinto o processo de cobrança ajuizado contra Sílvio Pillon e Alberto
Rozim
, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover atos processuais após o falecimento de um dos réus. O banco havia sido intimado eletronicamente a providenciar a habilitação dos herdeiros ou adotar medida cabível ao prosseguimento da demanda, mas limitou-se a pleitear a suspensão do feito sob alegação de necessidade de confirmação do óbito, já comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada por meio do
PJe
supre o requisito legal de intimação pessoal da parte autora, exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se houve abandono da causa pelo Banco do Brasil S.A., a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1o, exige a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa; tal exigência é suprida quando se trata de empresa devidamente cadastrada no sistema eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

4.
A intimação eletrônica realizada pelo
PJe
é considerada pessoal e válida para todos os fins legais, inclusive para fins do art. 485, § 1o, do CPC, conforme dispõe a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT.

5.
Restou comprovado que o Banco do Brasil foi intimado eletronicamente para adotar providências necessárias ao prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte, configurando desídia e abandono da causa.

6.
O recurso interposto apresenta argumentação contraditória e confusa, ao alegar tratar-se de ação de execução, quando, na realidade, a demanda foi proposta sob o rito comum, como ação de cobrança, revelando tentativa de induzir o juízo a erro, em conduta que se aproxima da litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A intimação eletrônica de empresa cadastrada no
PJe
supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC.

2.
A inércia da parte autora em promover atos processuais após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.
A tentativa de alterar a natureza da ação no recurso, em desacordo com os autos, configura conduta próxima à litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, § 1o; 270; 485, III, VI e § 1o; 319 e seguintes; Lei no 11.419/2006,
arts
. 5o, § 6o, e 9o, § 1o;
Portaria-Conjunta
n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1025142-82.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28/08/2025, DJE 28/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1023125-22.2022.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24/04/2025, DJE 24/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
, movida em face dos devedores
SÍLVIO PILLON
e
ALBERTO ROZIM
, a qual
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, em razão da inércia processual atribuída à parte exequente.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, que
a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, é medida inaplicável ao procedimento executivo, especialmente às execuções de título executivo extrajudicial
, de modo que o
processo deveria ter sido suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC, com posterior possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 924, V, do mesmo diploma legal
.

Alega que
houve violação ao princípio da legalidade e à aplicação sistemática das normas processuais, considerando que o art. 924 do CPC apresenta rol taxativo das hipóteses de extinção do processo de execução, não contemplando a hipótese de abandono da causa
.

Com tais argumentos, requer seja cassada a sentença,
determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos moldes do art. 921 do CPC, inclusive com possibilidade de posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, se for o caso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem,
cuida-se ação de
cobrança
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., em 11/04/2019, contra
SÍLVIO PILLON e ALBERTO ROZIM
.

Em diligência citatória, constatou-se o falecimento do Sr. Sílvio Pillon (Id.
22532286
). Após,
em 26/05/2023
, a parte
autora
manifestou no feito trazendo a Certidão de óbito do
primeiro
requerido
,
aduzindo que seria
procedida à
habilitação dos herdeiros (Id.
125354867
)
nos autos
.

Decorrido longo prazo, reiterou-se a intimação ao
banco
autor, que, então,
apresentou
petição

nos autos
requerendo a suspensão do feito para que pudesse
“
diligenciar no sentido de
confirmar o falecimento do executado, bem como buscar informações sobre a existência de inventário ou arrolamento de bens em seu nome
”
.

O pedido em
questão
foi, então, indeferido pelo Juízo
a quo,
aduzindo que já constava dos autos informações fidedignas acerca do falecimento, inclusive com certidão de óbito apresentada pelo próprio exequente. Outrossim, na mesma ocasião, determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adotasse medidas à habilitação dos herdeiros ou outra que entendesse por pertinente, sob pena de extinção (Id.
140732940
).

Decorrido
mais de 30 (trinta) dias sem
qualquer
manifestação do autor
, proferiu-se sentença de extinção da demanda, nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Banco do Brasil S.A. em face de Silvio Pillon e Alberto
Rozim
.

Consta dos autos a notícia do falecimento do réu Silvio Pillon, ocorrido em 16/05/2008, conforme certidão de óbito juntada pela parte autora, que informou a inexistência de bens a inventariar e a existência de sete filhos herdeiros.

Intimada para promover a habilitação dos herdeiros ou adotar medida idônea ao prosseguimento do feito, a parte autora manteve-se inerte, mesmo após expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo.

É o relatório. Decido.

Diante da ausência de impulso ao feito e da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se.

[...]”.

C
inge-se a controvérsia recursal
em verificar eventual desacerto na sentença que determinou a extinção do feito, por desídia do autor.

Pois bem.

O caso em apreço dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não merece ser provido.

Sabe-se que para a extinção do feito por abandono da causa exige-se a intimação pessoal da parte. Assim é a regra disposta no ordenamento jurídico pátrio:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e que será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 270, que “
as intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Ademais, o art. 246, § 1o, referido Códex dispõe que“
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Sobre a matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação. (...)
A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimaçãoe citação
.”

(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev.,
ampl
. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.451) - sem destaques no original.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que estabelece em seu art. 3o:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica,todas as citações e intimaçõesdas pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico -
PJe
e estando a pessoa jurídica devidamente
cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente por essa via.

No caso em exame,
é inarredável a desídia do autor em promover as diligências necessárias ao prosseguimento da demanda
. A ação tramita há mais de 6 (seis) anos sem que, sequer, tenha sido citados os requeridos.
O banco, ainda, noticiou
do
falecimento
do requerido SILVIO PILLON
, ocorrido em 2008, cuja informação foi acostada aos autos em 2023. Após, houveram reit
eradas intimações para que o autor desse
andamento ao feito
,
contudo,
limit
ou-se
a
peticionar
requere
ndo
a suspensão do
processo
para buscar informações
acerca de fatos já comprovados nos autos, qual seja:
o falecimento da parte requerida
;
e que, inclusive, foram trazidas ao feito pelo próprio banco autor
.

Nesse contexto, é evidente a
conduta
contrária
a
os princípios da
cooperação e
da
boa-fé processual
, agindo a parte autora de forma negligente com vistas a prolongar a tramitação dos autos sem empregar qualquer medida efetiva para a prestação jurisdicional efetiva.

Assim, sendo fato
incontroverso
no
s autos que,
em conformidade com o disposto no art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, o
J
uízo
a quo
promoveu a intimação pessoal da parte autora
para
adotar
, no prazo de 15 (quinze) dias,
as medidas pertinentes ao prosseguimento do feito
,
sob pena de extinção do processo

(Id.
140732940
)
, a sua conduta de inércia
(
Certidão de
Id.
315305361
)

deve
ensejar
a
extinção do
process
o por abandono da causa
, nos termos do art. 485, III e § 1o,

do CPC.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. O art. 246, § 1o, do CPC, e o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 atribuem às comunicações processuais eletrônicas realizadas via portal próprio eficácia de intimação pessoal.

5. O histórico processual demonstra que o autor foi intimado eletronicamente, com ciência registrada, para promover os atos processuais sob pena de extinção, permanecendo inerte.
6. É válida a intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1o, do CPC. 7. O requerimento do réu para extinção, afasta eventual óbice da Súmula no 240 do STJ.
[...]”
(
TJMT -
N.U 1025142-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PJE. VALIDADE. PORTARIA-CONJUNTA N. 291/2020/TJMT. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
1. A intimação eletrônica de empresa devidamente cadastrada no sistema
PJe
supre o requisito legal de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC.

2. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando comprovada a intimação eletrônica da parte autora regularmente cadastrada no sistema judicial eletrônico.

3. A Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT, ao regulamentar o recebimento de intimações por empresas no sistema eletrônico, confere plena eficácia às intimações eletrônicas, que produzem os mesmos efeitos da intimação pessoal.
[...]”

(
TJMT -
N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Por oportuno, destaco que, não obstante o Banco do Brasil S.A. tenha sustentado, em suas razões de apelação, tratar-se o caso de ação de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial, com alegação de existência de pedidos de localização de bens, verifica-se evidente confusão na elaboração do recurso e, notadamente, tentativa de induzir este julgador a interpretar de maneira equívoca a controvérsia recursal.

Consigno, portanto, que a demanda em análise é
ação
de cobrança, processada pelo rito do procedimento comum (CPC, Livro I, Título I,
arts
. 319 e seguintes), e não pelo procedimento de execução (CPC, Livro II). Por conseguinte, não há qualquer desacerto na sentença recorrida ao extinguir o feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do CPC.

Advirto, ademais, que as alegações expendidas pela instituição financeira
aproximam-se
da litigância de má-fé, por alterarem a verdade dos fatos e por interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, valendo-se de fundamentos voluntariamente moldados para induzir o julgador a erro, nos termos do art. 80, II e VII, do CPC.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025